Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-83.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008732-83.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALCEU NERING - CPF: 476.570.069-00 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Alceu Nering em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega omissão quanto aos argumentos alegados sobre: a) a extrema carência e ignorância dos consumidores e sua classe social; b) não considerou a informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato; b) afirmação do ex-funcionário da empresa em entrevista à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo para enganar as pessoas; c) existência de ação coletiva nº. 1002503-51.2020.8.11.0015em desfavor da embargada, decorrente da pratica lesiva aos consumidores; d) contrato de consórcio somente era entregue aos consumidores após o pagamento da adesão; e) autor não sabia que se tratava de contrato de consórcio.

Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à Comarca de origem para realização de instrução processual, sob alegação de cerceamento defesa.

Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 119128968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante moveu ação r
escisória de contrato de adesão (consórcio) com restituição imediata de quantia paga c/c anulação de cláusulas contratuais e indenização por dano moral movida em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo que firmou o instrumento de “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio nº. 449129” em 07.06.2019, adquirindo cota de consórcio cujo valor do crédito seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com duração de 200 (duzentos) meses.

Observo que as alegações de extrema carência e ignorância dos consumidores e sua classe social. Ausência de consideração quanto à informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato. Informação do ex-funcionário da empresa em entrevista à TV local sobre haver um treinamento de entrada na empresa com passo-a-passo para enganar as pessoas. Existência de ação coletiva nº. 1002503-51.2020.8.11.0015 em desfavor da embargada, decorrente da pratica lesiva aos consumidores. Contrato de consórcio somente era entregue aos consumidores após o pagamento da adesão, de que o autor não sabia que se tratava de contrato de consórcio, verifico que tais argumentações são genéricas e não possuem o condão de alterar o julgado. Explico.

Toda a celeuma decorre da não contemplação do contrato de consórcio realizado pelo embargante, para aquisição de uma casa, constando a expressa menção no pacto sobre a inexistência de garantia referente a data de contemplação, vejamos:

“V
ê-se que a legislação prevê que a administradora de consórcio deve assegurar aos consorciados o tratamento igualitário, mesmo em se tratando de modalidade de consórcio em andamento, como é o caso em apreço.

Diante disso, a contemplação somente por ocorrer por meio de sorteio ou de lance, conforme estatui o art. 22, § 1º da Lei 11.795/2008.
Logo, a modalidade de contrato pactuado entre as partes não permite alegação de induzimento de contemplação imediata, vez que estar-se-ia admitindo, de forma transversa, a negociação de aquisição direta do bem, que se dá através de financiamento.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“No entanto, inobstante a parte autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito poucos dias a contar do pagamento da entrada, entendo que o contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa requerida não comercializa cotas contempladas.
Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em vermelho a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. (Id 27402616 - pág.6).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido. Além disto, entendo que os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, por si só, não prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa”.
(id. 116685483 - negritei)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

No que toca ao pedido subsidiário, decorrente do cerceamento de defesa, também não encontra guarida. Vejamos:

“A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.
Rejeito a preliminar
.” (id. 116685483)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022